Tribunal: TJMT
Processo: 1016237-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016237-17.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), PAULO ROBERTO LEITE XAVIER - CPF: 415.413.327-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE E, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA: no
1016237-17.2020.8.11.0000

SUSCITANTE(S):
JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO(S):
JUIZO DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS
- DISCUSSÃO ACERCA DA MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE.

Tratando-se de discussão acerca da
má gestão dos depósitos do programa PIS/PASEP,
ou seja, não envolvendo matéria jurídica específica definida no artigo 1o do Provimento de no 004/2008/CM, é indene de dúvidas que seu processamento e julgamento compete ao Juízo da Vara Cível e não ao Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL
em face do
JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL,
que declinou da competência para analisar a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais
proposta por PAULO ROBERTO LEITE XAVIER em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A.

Em suma, afirma o juízo suscitante que, no presente caso, a intenção da parte autora é eminentemente de responsabilidade civil, pretendendo o requerente a correção/atualização do saldo do PASEP, não havendo quaisquer discussões acerca dos contratos firmados de natureza bancária/financeira.

Assim, sustenta que apesar da inclusão de uma instituição financeira no polo passivo da lide, a discussão posta não atende às especificações constantes no Provimento no 004/2008/CM.

Na decisão de ID. 53640450, foi designado o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

As informações foram prestadas pelo Juízo suscitado no ID. 54223966.

Em parecer ID. 57650573, a douta Procuradora de Justiça opinou pela
improcedência
do conflito, para manter a competência do Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a demanda.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, extrai-se dos autos de origem que a parte autora,
PAULO ROBERTO LEITE XAVIER
, interpôs a presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais
, em face do requerido,
BANCO DO BRASIL S/A
, pretendendo em síntese, a correção/atualização do saldo do PASEP, alegando que ingressou no serviço publico e sua inserção ocorreu em 1972, figurando atualmente no quadro de militares reformados (reserva), e na condição de servidor, possui o cadastramento no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor – PASEP.

Ocorre que, após cumprir suas obrigações funcionais durante sua longa carreira, se dirigiu ao Banco do Brasil para sacar suas cotas do PASEP, tendo se deparado com um valor irrisório, haja vista ausência de correção/atualização do saldo PASEP.

Referida demanda foi inicialmente distribuída para o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sendo, todavia, declinada a competência a uma das Varas de competência em Direito Bancário desta Comarca de Cuiabá, por entender que “
o litígio versa sobre rendimentos bancários e operações que não foram realizadas por uma instituição financeira depositária, restando evidenciado que seu objeto é exclusivamente procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter sido realizados ou foram realizados erroneamente.”
(ID. 52961456 - Pág. 2)

Por sua vez, ao receber o processo para apreciação, o Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital suscitou o presente conflito negativo de competência, sustentando que a competência pertence ao Juízo suscitado, vez que a matéria perseguida pela autora é meramente civil (ID.

52961457).

Pois bem.

A controvérsia reside em definir qual o Juízo competente para o julgamento da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais
, que pretende a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de importância devida pela má gestão dos valores depositados a título do fundo PIS/PASEP.

É cediço que as atribuições das Varas Especializadas em Direito Bancário estão dispostas no artigo 1o, I, §1o , do Provimento de no 004/2008/CM,
in verbis
:

Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4a, 8o, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1o, 2o, 3o e 4o Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

Por sua vez, o §2o do citado artigo dispõe acerca das excludentes da competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, veja-se:

“§ 2o.
Excluem-se da competência dessas unidades
as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora;
de reparação de dano moral
,
exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes;
e de natureza eminentemente
civil.
As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”
(destaquei)

Nesse contexto, conclui-se que a ação proposta pela parte autora possui essência meramente indenizatória e civil, eis que a parte autora fundamenta os pedidos da ação na prática de ato ilícito pela instituição financeira requerida, consubstanciado na má gestão dos depósitos do programa PIS/PASEP, notadamente porque, segundo alega, não procedeu à devida atualização dos valores, razão pela qual deve ser responsabilizada nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

Nesse sentido, trago recente julgados deste Tribunal:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SUPOSTA MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PASEP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – ARTIGO 1o, §2o DO PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE.

Se a demanda originária tem como escopo a responsabilização civil de instituição financeira por desfalque patrimonial decorrente de gestão indevida de valores submetidos à sua tutela (fundo PASEP), cuida-se de matéria eminentemente civil, que, nos moldes do art. 1o, §2o do Provimento n. 004/2008/CM, é excluída da competência das varas especializadas de direito bancário, incumbindo ao juízo cível o processamento e julgamento do feito.
(N.U 1008529-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM - AÇÃO QUE TEM POR OBJETO A CONDENAÇÃO DO BANCO EM DANOS MATERIAIS - NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL - CONFLITO PROCEDENTE. “Considerando que a demanda não envolve interesses típicos de relação bancária, incidindo, inclusive, a exceção feita pelo art. 1o, §2o, do Provimento no 004/2008/CM, porque se trata de ação de reparação de danos, e, assim, de natureza eminentemente civil, e não estando esse pedido cumulado com outro de natureza tipicamente bancária, exclui da competência das unidades especializadas. (N.U 1008692-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)” (
N.U 1009128-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de Reparação de Danos Materiais – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL –EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE. A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.” (
N.U 1012349-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito

e declaro a competência do JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, ora suscitado, para processar e julgar a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020